Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NÃO DEMONSTRADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUNTA COMERCIAL.
1. É indevida a penhora de lucros distribuídos por pessoa jurídica, quando não demonstrada a participação societária da pessoa natural devedora.
2. A informação quanto à composição do atual quadro societário de determinada pessoa jurídica pode ser diligenciada diretamente pelo credor interessado, sendo desnecessária a expedição de ofício pelo Judiciário à Junta Comercial.